Tribunal: TJDFT
Processo: 0722187-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MÁ-FÉ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação de ressarcimento ao erário fundada em percepção indevida de gratificação vinculada a regime de dedicação exclusiva, afastou a prescrição parcial reconhecida na origem e manteve, no mais, a condenação ao ressarcimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em obscuridade, omissão ou contradição quanto à extensão da condenação, ao termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, à configuração da má-fé e ao prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do mérito nem ao reexame de premissas fáticas e jurídicas já apreciadas no julgado.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese prescricional e assenta que a pretensão de ressarcimento ao erário se submete ao prazo quinquenal do Decreto no 20.910/1932, art. 1o, contado segundo a teoria da actio nata, a partir da ciência inequívoca do dano pela Administração.
5. A mera existência de auditoria pretérita não equivale, por si só, à ciência inequívoca, individualizada e juridicamente bastante do dano indenizável, quando ocorreu apuração administrativa que individualizou a situação funcional e permitiu aferir concretamente a percepção indevida da vantagem.
6. A conclusão quanto à má-fé decorre de elementos concretos do acervo probatório, consistentes na opção formal por regime de dedicação exclusiva, na declaração de inexistência de outra atividade remunerada e na manutenção concomitante de vínculo funcional remunerado, em desconformidade com os requisitos legais da vantagem previstos na Lei Distrital no 356/1992 e na Lei Distrital no 3.318/2004, art. 19, § 4o.
7. A alegação de pagamento generalizado da gratificação a servidores submetidos à jornada de quarenta horas e a tese de ausência de conhecimento técnico sobre a composição da remuneração foram apreciadas e afastadas, inexistindo omissão no enfrentamento dessas matérias.
8. Não há obscuridade quanto à extensão da condenação, porque a leitura conjunta da fundamentação com o dispositivo permite identificar, de forma suficiente, o alcance do julgado.
9. Não há omissão para fins de prequestionamento, pois basta que a causa esteja decidida de modo fundamentado, sendo desnecessária manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados pela parte.
10. A reiteração das mesmas teses já examinadas evidencia inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da causa por via recursal inadequada.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o e 4o. Lei Distrital no 3.318/2004, art. 19, § 4o. CPC, art. 1.026, § 2o. Lei Distrital no 356/1992.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED, 07420341120228070000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 28.11.2023.